Tribunal: TJSP
Processo: 1045016-34.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Serviço Militar
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
POLICIAL MILITAR – MORTE EM VIRTUDE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO NO DESLOCAMENTO ENTRE O LOCAL DE TRABALHO E A RESIDÊNCIA – PRETENSÃO DA ESPOSA E FILHO EM RECEBER INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM BASE NA LEI ESTADUAL 14.984/13 – ADMISSIBILIDADE – PROCEDIMENTO ESPECÍFICO QUE NÃO INDICOU PRÁTICA DE ILÍCITO ADMINISTRATIVO OU PENAL POR PARTE DO MILITAR VITIMADO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.